Tribunal: CARF
Processo: 15374.966596/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966596/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.806 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
PRONTO SOCORRO CLINICO PRONTOCOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Princípio da Verdade Material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
na comprovação do seu direito creditório. O ônus da prova é de quem alega. As
alegações de existência do crédito devem vir acompanhadas dos respectivos
elementos de prova.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Traz-se a julgamento processo administrativo originado através da Declaração de
Compensação – DCOMP no 23129.28633.270609.1.3.04-0177, referente a crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior (PGIM) relativo ao recolhimento de Cofins efetuado por meio de DARF em
20/07/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966596/2009-88
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.806 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966596/2009-88

Como se extrai do Despacho Decisório Eletrônico anexado aos autos, a
compensação foi não homologada em virtude da utilização do pagamento para quitação de débito
declarado por meio de DCTF.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – MG, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência nos termos da ementa abaixo transcrita:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/06/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência e
suficiência do crédito postulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, com fundamento no Princípio da Verdade
Material, a efetiva retificação do Dacon e DCTF, que constituem elementos sólidos para
comprovar a procedência do direito creditório.
Dessa forma, estando demonstrada a liquidez e certeza do crédito declarado,
solicita o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Apesar de não se visualizar carimbo de postagem, o Recurso apresentado consta
assinatura de 23 de fevereiro de 2015, com data ao canto superior do envelope de 09/03/2015,
não sendo possível aferir se de fato trata-se da data da postagem.
A ciência do Acórdão de primeira instância foi realizada em 09/02/2015, desta
forma, diante da possibilidade de julgamento, por qualquer das datas visualizadas, admite-se a
tempestividade do recurso apresentado.
O tema é rotineiro nesse Conselho Administrativo: a retificação de Dacon e DCTF
após a emissão de Despacho Decisório não homologando compensação.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.806 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966596/2009-88

No caso em tela, apesar de apresentar documentos retificadores após a emissão do
Despacho Decisório, a recorrente não juntou aos autos qualquer documento de lastro para
comprovação das informações declaradas.
As retificações realizadas foram sintetizadas pelo Acórdão recorrido na tabela
abaixo:

Apesar de já sedimentado o entendimento pela possibilidade de retificação das
declarações mesmo após a ciência da decisão, é pacífico nessa segunda instância administrativa
que a mera retificação e apresentação de recibos e extratos não constituem elementos suficientes
para comprovação do crédito alegado.
Como se sabe, deve o contribuinte, ainda que em sede de Recurso Voluntário,
carrear aos autos documentação fiscal e contábil suficiente, no mínimo, para demonstrar indícios
da existência de seu direito creditório, não sendo a sua inércia probante suprida pelo tão
aclamado Princípio da Verdade Material, afinal, lhe é imputado o ônus da prova sobre direito
que alega.
Nesse sentido é mansa a jurisprudência desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aqui representada no Acórdão no 3201-005.809:
“Acórdão no 3201-005.809
Sessão de 23 de outubro de 2019
Relator: Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.806 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966596/2009-88

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação.
[...]”
Dessa forma, não sendo carreado aos autos documentos de prova do seu direito
creditório, sendo seu dever a comprovação de direito que alega, deve permanecer a não
homologação da compensação declarada.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital